Tribunal: TJSP
Processo: 2067160-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação.
Agravante alega a iliquidez do título.
Descabimento. O título executivo é líquido, condenou a executada à devolução de 85% dos valores pagos pelos exequentes até março de 2013. Os valores são demonstrados por documento, dependendo de simples cálculo aritmético. Ausência de impugnação específica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação.
Agravante alega a iliquidez do título.
Descabimento. O título executivo é líquido, condenou a executada à devolução de 85% dos valores pagos pelos exequentes até março de 2013. Os valores são demonstrados por documento, dependendo de simples cálculo aritmético. Ausência de impugnação específica aos valores. Execução deve prosseguir.
Recurso improvido.